Tribunal: TJSP
Processo: 2171816-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
1- Habeas corpus – Tráfico de entorpecente.
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente – Fundamentação sucinta que não se confunde com

Ementa:
1- Habeas corpus – Tráfico de entorpecente.
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente – Fundamentação sucinta que não se confunde com falta de motivação.
4- Desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Tema cujo desate depende de prova e, por isso, não é adequado ao habeas corpus.
5- Crime grave (concretamente considerado) que revela periculosidade e justifica a prisão processual – A periculosidade é causa para a decretação da custódia provisória.
6- Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas corpus no 2171816-21.2020.8.26.0000 Comarca de Adamantina
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000619352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171816-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é impetrante MARIANA
DE OLIVEIRA MERISSE e Paciente CAIO JEAN PEREIRA DE FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171816-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.342
2
Voto n.o 37342
Habeas Corpus n.o 2171816-21.2020.8.26.0000
Comarca de Adamantina
Paciente: Caio Jean Pereira de França
Impetrante: Mariana de Oliveira Merisse
1- Habeas corpus Tráfico de entorpecente.
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente Fundamentação
sucinta que não se confunde com falta de motivação.
4- Desclassificação para o artigo 28 da Lei no
11.343/06 Tema cujo desate depende de prova e, por
isso, não é adequado ao habeas corpus.
5- Crime grave (concretamente considerado) que
revela periculosidade e justifica a prisão processual
A periculosidade é causa para a decretação da
custódia provisória.
6- Writ denegado.

Vistos.
I- A advogada Mariana de Oliveira
Merisse impetrou habeas corpus com escopo de revogar ou
substituir por outra cautelar a prisão preventiva de Caio Jean
Pereira de França, originariamente preso em flagrante como
infrator do crime de tráfico de entorpecente. A impetrante alegou,
em apertada síntese, não ser o ora paciente traficante, mas usuário,
que a decisão impugnada não foi suficientemente motivada e que
não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia
processual.
Relatado.
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas
corpus, pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171816-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.342
3
tarefa foi atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248
O relator poderá
determinar a emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara
o seu indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso, Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no45, que ao inserir o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinou a imediata distribuição de todos
os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Entendendo que o filtro inicial do cabimento do habeas
corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora há, aliás, decisão
do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus de competência originária
de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da inicial, por decisão isolada
do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP, que determina que, neste caso,
o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal, Câmara ou Turma, para que
delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT 723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
para a hipótese da “petição desobservar as regras contidas no
artigo 654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho,
Processo Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando
houver outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de
providência que também atende a princípio de economia processual,
cujo alcance não é meramente financeiro.
III- No que concerne à motivação da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não houve
falta de fundamentação, consoante se depreende da simples leitura à
respectiva cópia, juntada aos autos (fls. 12/15).
Ainda que assim não fosse, a omissão no
primeiro grau de jurisdição não importa na necessária realização de
injustiça pela segunda instância, com grave prejuízo à segurança
social, nem na opção por trilha burocrática que só serve a tornar
morosa a Justiça. Ao contrário, impõe-se suprir a falta e explicitar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171816-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.342
4
razões pelas quais a prisão é adequada à espécie. Esse proceder não
configura desatenção à regra da impossibilidade de reformatio in
pejus, vez que há mera manutenção da decisão, que fez justiça ao
caso concreto, explicitando as razões do Tribunal entender acertado
o dispositivo nela adotado. Nem há afronta ao duplo grau de
jurisdição, cujo significado foi explicitado em julgado desta
Câmara: “Não mais se justifica, no estágio atual de desenvolvimento do direito
processual, que o órgão julgador superior e competente para o exame do mérito, após ser
regularmente provocado em um processo, deixe de julgar a causa, cuja apreciação não
depende de prova, pelo exclusivo amor ao formalismo insculpido na regra, já obsoleta, de
que se estaria suprimindo um grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, nas palavras
de Ugo Rocco, é o instrumento “per cui gli organi giurisdizionali, con poteri e limiti,
specificamente determinati dal diritto processuali obietivo, possono riesaminare il
prodotto dell'attività degli organi giurisdizionale.” (Diritto Processuale Civile, vol. I, p.
363). Exaltado como princípio processual-constitucional na Revolução Francesa
(Chiovenda, Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, p. 139), foi previsto
expressamente no artigo 158 da Constituição do Império (1824). Hoje, contudo, sem
olvidar a importância desse princípio, que na doutrina de José Frederico Marques não só
constitui fator de maior segurança na aplicação da lei como possui ação catalítica e
preventiva, porquanto conduz a um maior cuidado na tarefa julgadora (Instituições de
Direito Processual Civil, vol. IV, p. 19/20), não mais se lhe deve atribuir contornos
constitucionais. Some-se que, cada vez mais, os meios técnicos para garantir a segurança
do julgado (a exatidão da aplicação concreta da norma) são permeados por preocupações
com a celeridade. O crescer da conscientização de que nem sempre a correta, porém tarda
solução faz justiça, conduz à compreensão do duplo grau como possibilidade posta à
disposição das partes e, ainda assim, sujeita a restrições. A regra, portanto, é a da
faculdade de revisão dos julgados, não a da necessidade dela. Em outras palavras, não se
justifica a devolução do processo à primeira instância para a prolação de nova sentença,
que posteriormente retornará a esta Côrte para confirmação ou reforma, se o processo
está em grado de receber de pronto a decisão da instância superior. O princípio do duplo
grau de jurisdição não tem por escopo condicionar o julgamento de mérito ao prévio
exame em primeiro grau. Esse pré-questionamento serve à regra de competência, à
distribuição do serviço para o desafogo das instâncias superiores, que no caso não resta
desatendida porque o processo nela já está sendo apreciado.” (Apelação Criminal
n.o 889.026-3/3).
A possibilidade da indicação das razões
que justificam o acerto da opção pela prisão, suprindo a omissão do
juízo da instância inferior, atende à moderna visão do processo, que
enfatiza seu caráter instrumental. Nessa linha o artigo 1013,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
penal por força do artigo 3o do pergaminho instrumental, admite,
inclusive, que em recurso de apelação o Tribunal examine o mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171816-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.342
5
não enfrentado na primeira instância (Habeas Corpus n.o
875.582-3/2).
IV- O tema atinente à tipicidade da
conduta (ser o réu usuário ou traficante) só pode ser enfrentado com
exame de fatos dependentes de dilação probatória e, por isso, não é
adequado à via do habeas corpus. No sentido de que o writ é
inapropriado para a produção de prova existe precedente do
Supremo Tribunal Federal (HC no 69727/SP), do Superior Tribunal
de Justiça (RSTJ 95/405), desta Corte (HC no 348.043-3/5 e no
304.635-3/5) e desta Câmara (Habeas corpus no 889.032-3).
E se o habeas corpus não é palco
adequado para profunda análise de prova, há vício processual a
obstar seu conhecimento na parte em que o pedido é fundado no
suposto erro de tipificação do ilícito. Há, nesse tópico, carência da
ação por falta de interesse processual, que é identificado no binômio
necessidade-adequação. A primeira respeita à imprescindibilidade
da tutela jurisdicional e a segunda à eleição da via adequada (Enrico
Túllio Liebman, em Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág.
41, Forense, Rio de Janeiro).
Note-se que para a prisão cautelar, que
não exige mais que o juízo de cognição incompleta, é suficiente a
apreensão da droga, o fato dele ter saído de casa com quantidade
muito superior a que poderia precisar para consumo próprio (quantia
superior, inclusive, à que deixou em casa) e de ser encontrado
dinheiro sem origem comprovada (se o numerário fosse originário
de auxílio emergencial, como alegado, o impetrante não teria
dificuldade para comprová-lo.
V- Quanto à liberdade provisória, dispõe
o artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal a inafiançabilidade
do crime de tráfico (“A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça
ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171816-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.342
6
A liberdade provisória é um sucedâneo da
prisão processual, que pode ser concedida com a contraprestação da
fiança ou, de forma ainda mais branda, sem essa limitação. Nesse
sentido está o magistério de Fernando Costa Tourinho Filho
(Processo Penal, vol. 3, pág. 498, ed. Saraiva, 18a edição).
Assim, quando o texto da Lei Maior
tornou inafiançável o crime de tráfico de entorpecentes, obstou-lhe a
liberdade provisória, ainda mais quando facilitada pela dispensa da
garantia real. Não haveria lógica se a Constituição Federal
identificasse tamanha gravidade a certa infração que impedisse seu
autor de ser libertado provisoriamente mediante a paga de fiança,
mas autorizasse essa mesma liberdade sem esse depósito.
Nessa linha há decisões do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “a proibição de
liberdade provisória, nos casos de crime hediondos e equiparados, decorre da própria
inafiançabilidade imposta pela Constituição da república à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII. Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei
no8072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os crime s de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos. Inconstitucional seria a legislação ordinária que dispusesse
diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da República determina
sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei no
11.464/07, que, ao retirar a expressão “e liberdade provisória” do art. 2o, inciso II, da Lei
no 8072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da liberdade provisória
decorre da vedação da fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía redundância. Mera alteração textual,
sem modificação da norma proibitiva de concessão de liberdade provisória aos crimes
hediondos e equiparados, que continua vedada aos presos em flagrante por quaisquer
daqueles delitos. A Lei no 11464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de drogas,
cuja disciplina já constava na lei especial (Lei no 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao
caso vertente. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o, inc. XLIII, da
Constituição da República, e no art. 44 da Lei no 11.343/06, que a jurisprudência deste
Supremo Tribunal considera suficiente para impedir a concessão de liberdade provisória.
Ordem denegada” (Habeas Corpus no 93.229-1/SP, relatora Carmen
Lúcia).
“O art. 5o, inciso XLIII, da Carta Magna, proibindo a
concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida não pode ser
concedida. Essa orientação já é assente no c. Pretório Excelso, como se depreende do
H.C. no 83468/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 27/02/2004, no qual restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171816-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.342
7
consignado, litteris: “(...) a proibição de liberdade provisória, nessa hipótese, deriva
logicamente do processo constitucional que impõe a inafiançabilidade das referidas
infrações penais (...). Seria ilógico que, vedada pelo art. 5o, XLIII, da Constituição, a
liberdade provisória mediante fiança nos crimes hediondos, fosse ela admissível nos casos
legais de liberdade provisória sem fiança” (Ministro Sepúlveda Pertence); “Sendo o crime
inafiançável, ela não comportaria mesmo a liberdade provisória. E a Lei 8.072, art. 2o,
inciso II, ao falar que não cabem a “fiança e liberdade provisória”, de certa forma foi até
um pouco redundante, não haveria nem necessidade da ressalva” (Ministro Carlos Ayres
Brito); “Essa circunstância (a inafiançabilidade contida no art. 5o, XLIII, da CF) (...)
afasta a liberdade provisória (...) porque se nem mesmo com fiança é possível, o que dirá
sem fiança (Ministro Marco Aurélio). Esse entendimento foi recentemente confirmado pela
c. Suprema Corte (HC 89068/RN, ia Turma, Rel. Ministro Carlos Ayres Britto, DJ de
23/02/200; HC 89183/MS. 1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/08/2006
e HC 86118/DF, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJ de 14/10/2005) e, também por esta Corte
(HC 67145/GO, 5a Turma, Rela Ministra Laurita Vaz, DJ de 02;04;2007; DJ de
09/04/2007 e HC 55984/SC, 6a Turma, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJ de
09/04/2007). Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 da nova lei de tóxico
(regra específica) “são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e
liberdade provisória, vedada a conversão de sua penas em restritiva de direitos” (art. 44
da Lei no 11343/06). Writ denegado” (Habeas Corpus no 76779/MT, relator
Felix Fischer).
Ainda que assim não se entenda, o crime
imputado ao paciente é grave. Não porque o tráfico de entorpecentes
é abstratamente considerado como delito que atinge muito
severamente a paz social, fomentando outros ilícitos e destruindo
vidas e famílias, mas porque ao paciente foi atribuído o tráfico
intermunicipal de substância estupefaciente (21,92 gramas de
maconha), com uso de motocicleta para o transporte e estoque de
parte do entorpecente no interior da própria residência, com a qual
foram encontrados R$504,00 sem comprovação de origem lícita
(consta do auto de prisão em flagrante que policiais militares
receberam informações de que um morador da cidade de Lucélia,
frequentemente e por volta das 18 horas deslocava-se em uma
motocicleta Suzuki até Adamantina pela estrada vicinal que liga as
duas cidades, para entrega de drogas, que ao avistarem a motocicleta
e darem ordem de parada, o paciente parou o veículo e tentou
empreender fuga a pé, sendo alcançado e, submetido a revista, com
ele localizaram um invólucro contendo 16,9 gramas de maconha,
que segundo ora paciente seriam entregues para um indivíduo
conhecido por “Nandinho”. Consta, ainda, que os policiais dirigiram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171816-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.342
8
se à casa do autuado na cidade de Lucélia, onde, com a autorização
da genitora do paciente, procederam à busca domiciliar e
localizaram outras 3 porções com 5,02 gramas de maconha, bem
como a quantia de R$504,00. Some-se não haver suficiente prova de
que a paciente se dedique a outra atividade, além da criminosa que
se lhe atribuiu. E era da impetrante o ônus dessa prova, consoante já
decidiu esta Câmara no Habeas Corpus no 891.603-3/7; “se o preso,
mesmo primário, sem antecedentes e de baixa idade, desvia sua conduta para a prática de
crime grave, a regular prisão só deve ser substituída pela liberdade provisória se
realizada prova bastante de que a atividade foi eventual e da sociedade não correr risco
com a liberação. Esse ônus é do preso, pois inverte-se a presunção de inocência para esse
fim com o regular flagrante.”. Em outras palavras, existe a necessidade da
custódia para garantia da ordem pública pois, se colocado em
liberdade indiciado com esse perfil, há sério risco da conduta ilícita
persistir.
Valiosa, sobre o tema da periculosidade,
a lição do professor Júlio Fabbrini Mirabete: “a gravidade do crime, não
pela razão direta do dano causado, mas pela audácia e maquinação intelectual, pela
sutileza, frieza e premeditação, pode indicar que o autor do fato, perigoso, pode voltar a
delinquir se em liberdade, o que justifica plenamente a denegação da liberdade
provisória” (Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo, Atlas).
E o considerar a gravidade da infração
concretamente identificada que reflete a periculosidade do autor
do ilícito para a identificação de circunstância autorizadora da
custódia processual vem sendo aceito pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“Estando o decreto de prisão preventiva devidamente
fundamentado, com precisa indicação da necessidade de custódia como garantia da ordem
pública, é descabida a sua revogação sob o argumento de ser o réu primário e sem
registro de maus antecedentes. A garantia da ordem pública situa-se, precipuamente, na
salvaguarda do meio social, violentado pela gravidade do crime e pela periculosidade de
seus agentes” (RHC 4473-0, relator Vicente Leal).
“A
periculosidade
do
réu
evidenciada
pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, se presta para motivar a necessidade de
segregação provisória como garantia da ordem pública” (RHC 583/SP, relator
Costa Leite).
VI- Mais, o homem é um ser social e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171816-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.342
9
como tal necessita conviver com seus semelhantes, para o que se faz
mister o estabelecimento e a obediência a certas regras, que traçam
os limites da liberdade individual e fixam os valores coletivos a
serem por todos respeitados. Algumas dessas normas, de natureza
proibitiva, são tidas como de importância vital para a sociedade, a
ponto do desestímulo a sua prática (aspecto preventivo) e da
proteção contra sua reiteração (óptica repressiva) serem alcançados
com a previsão de pena restritiva da liberdade ao desobediente.
Não se desconhece que a prisão não deva
ser a regra, mas a exceção. O ser humano nasceu livre e a liberdade
é um dos mais preciosos de seus bens. Por isso, a perda desse
relevante direito, sempre que possível, é reservada para após o
processo acusatório (com as garantias que lhe são próprias, como a
ampla defesa, o contraditório etc). Nesse momento é que se dá a
certeza do acusado haver praticado o crime que lhe é imputado. É
ali que se tem a certeza humana (que não é a divina e, portanto, é falível) de
não se estar cometendo um erro judiciário. O processo, portanto,
tem a função garantista de evitar o erro na imposição do preceito
secundário e os abusos na descoberta da verdade. Todavia, a vida é
dinâmica, evolui e é sentida a cada instante, enquanto o processo,
por constituir relação jurídica e, consequentemente, reunir um
conjunto de atos, protrai-se no tempo. Por isso e em situações
excepcionais, cabe a prisão cautelar porque a urgência identificada
no caso concreto impõe sua antecipação, ou porque a realidade dos
fatos aflora com tamanha força que o manto da presunção de
inocência resta esgarçado.
Repita-se, mesmo ante a necessidade de
evitar o erro judiciário, mormente na aplicação da norma que impõe
a pena privativa da liberdade, há situações que autorizam a
antecipação da prisão (ora de natureza processual) como meio necessário à
proteção da sociedade contra novas lesões (gravidade concreta, não
abstrata), ou porque a evidência da autoria de crime grave é tão forte
que a liberdade resta incompreensível, verdadeiro afronto à lei
material, desacreditando-a, estimulando o descumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171816-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.342
10
diretriz emanada de seu preceito primário e, até mesmo,
caracterizando desobediência ao seu preceito secundário. É o que
sucede na hipótese da prisão processual, que tem amparo
constitucional assim como a presunção de inocência. A liberdade
provisória não pode caracterizar afronta manifesta à norma
estabelecida
pela
sociedade
para
assegurar
sua
própria
sobrevivência. A presunção de inocência evita a prisão
desmotivada, decorrente de mera desconfiança, mas não deve obstar
a custódia lastreada em fundada suspeita de pessoa que representa
perigo à sociedade, sob pena de ser prejudicial a esta última.
Assim, o princípio da presunção de
inocência não obsta a prisão processual. “Os direitos fundamentais estão
necessariamente sujeitos a limites, ainda que de natureza e grau muito diversos. Não há
liberdades absolutas; elas aparecem, pelo menos, limitadas pela necessidade de assegurar
as liberdades dos outros” (Jorge Miranda, em Direto Penal Especial,
Processo Penal e Direitos Fundamentais, pág. 174, Quartier Latim,
São Paulo, 2006). Assim, a presunção de inocência, como os demais
direitos constitucionais ou não deve ser harmonizada com o
restante do ordenamento jurídico, de modo a permitir a exata
extensão de seu conteúdo. E o estudo sistemático do Processo Penal
Constitucional conduz à possibilidade de prisão cautelar decretada
por juiz ou em flagrante (artigo 5o, inciso LXI, da Constituição
Federal), sem mácula ao princípio da presunção de inocência. Aliás,
há muito está afastada a tese da prisão cautelar violar o princípio da
presunção da inocência, consoante tranquila orientação do Supremo
Tribunal Federal:
“Ementa: Penal. Processual penal. Habeas corpus.
Questão nova. Prisão preventiva. Fuga do réu. Presunção de inocência (cf, art. 5o, LVII).
I. Por conter questão nova, não apreciada pelo superior Tribunal de Justiça, o habeas
corpus não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. II A fuga do réu do
distrito da culpa, por si só, justifica o decreto de prisão preventiva. III A presunção
constitucional de não-culpabilidade não desautoriza as diversas espécies de prisão
processual, prisões inscritas em lei para o fim de fazer cumprida a lei processual ou para
fazer vingar a ação penal. IV H.C conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido”
(Habeas Corpus no 81.468/SP relator: Carlos Velloso). Na mesma
linha está o aresto proferido no Habeas Corpus n.o 1.010.218-3/6.
Aliás,
há
nos
dias
atuais
uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171816-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.342
11
preocupação constante com o tempo do processo, havendo
necessidade da tutela jurisdicional ser eficazmente prestada, o que
não se obtém com a prisão tardia. Por isso já se decidiu que “a
excessiva demora na aplicação da lei penal importa em negação ao princípio da duração
razoável do processo, inserido na Constituição Federal com a Emenda no 45/04”
(Habeas corpus no 976.847-3/9). Em outras palavras, no âmbito do
direito penal a duração razoável do processo, que serve
primordialmente ao direito individual, também ampara a sociedade
para garantir a efetiva realização da Justiça. Observe-se que não é
nova a preocupação com a tardia prestação jurisdicional: “a justiça
atrasada não é justiça, senão injustiça, qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal
nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, e assim; as lesa no
patrimônio, honra e liberdade.” (RUI BARBOSA, Edição de Língua
Portuguesa, 1924, página 381).
Cabe ao Judiciário, dentro dos limites da
lei e com razoabilidade, examinar os fatos e, com critério de
proporcionalidade, estabelecer se no caso concreto deve prevalecer
o direito natural à liberdade, ou a necessidade da prisão processual.
E no caso dos autos, pelas razões já expostas, a necessidade da
prisão revelou-se mais premente que o direito à liberdade individual
do paciente e mais adequada que as medidas cautelares do artigo
319 do Código de Processo Penal.
VII- A tudo se some que há notícia nos
autos de que o ora paciente tentou empreender fuga ao ser abordado
pela polícia, o que impõe a prisão para assegurar a aplicação da lei
penal.
Como já deixou expresso o Supremo
Tribunal Federal, “a fuga do acusado ou mesmo a sua escusa em atender ao
chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda e torna impossível a
aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória, que serve para assegurar o
provimento definitivo do juiz, no processo penal”(Recurso de Habeas Corpus n.o
65.681-1-RJ, relator Carlos Madeira). Nesse mesmo sentido seguem
outros arestos:
“Penal Processual Revogação da prisão preventiva
Réu foragido Habeas corpus substitutivo O simples fato de estar o réu foragido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171816-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.342
12
distrito da culpa já justifica o decreto de prisão preventiva Habeas corpus conhecido
pedido indeferido” (Superior Tribunal de Justiça RHC n.o 6472/SP
(97/006478-8, relator Edson Vidigal).
“Criminal Prisão preventiva Réu foragido A
evasão do réu, por si só justifica a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da
lei penal” (Superior Tribunal de Justiça RHC n.o 492-PE, relator José
Dantas).
“Se não bastasse a gravidade do delito atribuído ao
réu, a sua fuga do distrito da culpa justifica, ante tempus, a prisão preventiva, quer para a
regularidade da instrução criminal, quer para a futura execução da pena” (RSTJ n.o
106/439).
“Quem foge uma vez, tendo razões mínimas para fazê-
lo, provavelmente fugirá uma segunda vez, tendo razões maiores para fazê-lo” (TJRS
Rec. no 684004849, relator Ladislau Fernando Rohneld, in RT
583/397).
Ante o exposto, denega-se o habeas
corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR